Tribunal: TJDFT
Processo: 0707195-55.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Estupro de vulnerável qualificado. Provas. Lesão corporal grave. Ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Desclassificação. Pena. Circunstâncias do crime.
1 - Cometidos atos lascivos diversos da conjunção carnal e lesões corporais graves, com vítima completamente embriagada, incapaz de consentir ou oferecer resistência, demonstrados pelos laudos de exame de corpo de delito, de local e de veículo, prontuário médico da vítima, depoimentos de testemunhas e policiais que prenderam o réu em flagrante, impõe-se a condenação pelo crime de estupro de vulnerável qualificado.
2 - Se a conduta do réu, de cunho sexual, grave e reprovável, não ficou apenas em mera lesão à integridade física, não se desclassifica o crime para lesão corporal grave.
3 - O abandono da vítima, desacordada e com ferimentos graves, de madrugada em matagal, é fundamento idôneo para valorar negativamente as circunstâncias do crime.
4 – Apelação do Ministério Público provida em parte. Não provida a do réu.